Tribunal: TJPA
Processo: 0811002-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811002-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO LEITE MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 171, CAPUT, 180, §1º, 288, 297 E 311, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. JUÍZO INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DELITOS AFIANÇÁVEIS. DESCABIMENTO. MOTIVOS ENSEJADORES AO ÉDITO CONSTRITIVO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com efeito, não há que se falar em incompetência do Juízo que decretou a prisão preventiva do paciente, enquanto se encontra o ato que decretou a prisão passível de ratificação pelo Juízo considerado competente.

2. Não sofre de constrangimento ilegal o paciente, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, à garantia da ordem pública.

3. No que tange a assertiva de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis a responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. Acerca do arbitramento de fiança, verifica-se que com a nova redação dada ao art. 313, do CPP, pela Lei nº 12.403/11 alterou-se o critério de cabimento da prisão preventiva previsto no inc. I do citado dispositivo. Essa alteração legislativa remete ao campo da prisão preventiva e da fiança, antiga discussão existente acerca da influência ou não do concurso de crimes (material ou formal) e dos casos de crime continuado superior a 4 anos, o que é coerente com o disposto no artigo 324, inc. IV, CPPB (nova redação) que estabelece ser proibida a fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, como se verifica no caso vertente.

5. Por fim, resta impossibilitada a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPP, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se respeitar a decisão do Juízo do feito, pois é este que se encontra próximo aos fatos e conhece, melhor do que ninguém, a necessidade da manutenção da medida de exceção em desfavor do paciente.

7. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada ao sexto dia do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO LEITE MACHADO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0801650-26.2021.8.14.0009.

Consta da impetração que o paciente teria, supostamente, envolvido-se em um esquema responsável por receptar e adulterar, em seguida, comercializar, diversos veículos furtados/roubados de várias cidades, inclusive em outros Estados, cuja investigação se deu por meio da operação instaurada pela Polícia Civil de Tracuateua/PA, denominada operação “Coalhada”, que investigou supostos crimes de receptação qualificada e associação criminosa.

Alega que o processo, inicialmente, foi distribuído à Vara Criminal de Bragança/PA, tendo o Juízo decretado a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Aduz que após a decretação da custódia cautelar do paciente, o RMP de Bragança requereu o declínio de competência do processo para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, alegando que os réus ali envolvidos integravam organização criminosa. Os autos foram encaminhados para Belém, por decisão judicial de declínio de competência da Vara Criminal de Bragança.

Relata que o GAECO, grupo do Ministério Público responsável pela investigação de crimes envolvendo organizações criminosas, manifestou-se pelo conflito negativo de competência, uma vez que entendeu que os réus investigados e presos não constituíram organização criminosa.

Assim, pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva do paciente, ante a nulidade da decisão que a decretou, nos termos do art. 567, do CPP, uma vez que a declaração de incompetência anula os atos decisórios do juiz incompetente, pela ausência dos requisitos previsto no art. 312 do CPP, já que o paciente possui todos os requisitos pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade ou, ainda, pela viabilidade da substituição da custódia preventiva mediante pagamento de fiança, por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Em virtude do meu afastamento, os autos foram redistribuídos para análise da medida liminar em caráter de urgência.

Ao ID 10705764 foi peticionado pelo impetrante que pudesse ser analisada a liminar, em razão dos declínios de competência formulados. Liminar esta, que foi indeferida em 18.08.2022, pela Exma. Desemb. Vânia Fortes Bitar (ID 10688918), por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e ainda requisitou informações da autoridade coatora.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora, à ID 10750884, prestou as informações de praxe:

“(...) Foi instaurado inquérito policial em 2021 para identificar, qualificar, localizar e demonstrar a existência de uma associação criminosa instalada no município de Tracuateua/PA, responsável por receptar, adulterar e, em seguida, comercializar diversos veículos fruto de roubos, A investigação em questão foi iniciada a partir de notícias dos compradores de veículos que estavam sendo surpreendidos com a apreensão destes após abordagens feitas pelas polícias, visto que apresentavam sinais visíveis de adulteração, constatados por agentes de segurança.

A autoridade policial indiciou o paciente pelos crimes tipificados nos art. 268, parágrafo único do Código Penal, e art. 180, §1° e §2°, do Código Penal, bem como no art. 311, do Código Penal - relatório do IPL em anexo.

O Ministério Público que atua perante a vara de origem se manifestou pelo declínio de competência aduzindo que haveria uma organização criminosa, tendo o douto juízo da Vara de origem Indeferido o pleito, uma vez que entendeu que não existiam nos autos elementos mínimos para a configuração de uma organização criminosa.

(...)

A 1ª Promotoria de Justiça de Bragança/PA se manifestou pelo declínio de competência, sem elementos novos nos autos, pela segunda vez, tendo o douto juízo de origem declinado de sua competência para esta vara especializada - parecer e decisão em anexo.

O Ministério Público que atua perante esta vara (GAECO), entendeu pela incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, por entender que não estariam presentes os requisitos necessários à caracterização de uma organização criminosa - parecer em anexo.

Este juízo especializado, acolhendo a exceção de incompetência formulada pelo douto Órgão Ministerial - GAECO, suscitou conflito negativo de competência, julgando incompetente a presente vara especializada para o processamento e julgamento do feito, determinando o encaminhando do feito ao E. TJE/PA. (...)”

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronunciou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do writ.

É o relatório. Incluído em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

1. Da nulidade da custódia cautelar

Com efeito, muito embora a defesa não tenha tratado a nulidade arguida como preliminar, assim o farei.

Pugna a defesa, pela nulidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 567, do CPPB, já que o Juízo que decretou a custódia cautelar dele, in casu, o da Vara Criminal de Bragança/PA, declarou-se incompetente, tornando nulos todos os atos decisórios.

Em análise dos autos, depreende-se que a alegação supra não merece abrigo.

No caso sob exame, observa-se que inicialmente o processo tramitou perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, o qual declinou de sua competência para Vara de Combate do Crime Organizado de Belém/PA; porém, o Ministério Público que atua perante esta Vara entendeu pela incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do presente, por entender que não estão presentes os requisitos necessários à caracterização de uma organização criminosa.

Acatando a tese do Órgão Ministerial, o Juízo especializado suscitou o Conflito Negativo de Competência, razão pela qual os autos foram remetidos, em 26.06.2022, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, encontrando-se conclusos para julgamento, sob a relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Como se vê, não há como acatar a tese aventada, acerca da competência do Juízo, a qual, aliás, poderá recair sobre o mesmo que decretou a prisão preventiva, no caso o da vara criminal e Bragança, bem como ratificado pelo da Vara Especializada, se porventura for este o decidido por esta Corte de Justiça.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo impetrante.

MÉRITO

2. Da ausência dos pressupostos à prisão preventiva

Vale pontuar que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 20.04.2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput, 180, §1º, 288, 297 e 311, todos do CPB, tendo a magistrada a quo proferido decisão, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A prisão preventiva está condicionada a existência dos requisitos elencados nos Arts. 312 (prova do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública e/ou garantia da ordem econômica e/ou conveniência da instrução criminal e/ou assegurar a aplicação da lei penal), 282, §6º (incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar), 313, incisos I e III (I – crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; III – crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, independentemente da pena prevista e como forma de garantir a execução de medidas protetivas de urgência), do Código de Processo Penal.

Os pressupostos da prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria constituem o fumus boni juris para decretação da segregação cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade do indiciado ser o autor do fato delituoso, militando a dúvida em favor da sociedade.

(...).

Os indícios de autoria e materialidade estão presentes conforme documentos acostados aos autos.

Hodiernamente, o conceito de ordem pública não se encontra adstrito somente a prevenção de fatos criminosos ulteriores, mas, também, a proteção do meio social e da credibilidade dos órgãos encarregados da segurança pública e da própria justiça, diante da gravidade em concreto do crime e sua repercussão.

(...).

Compulsando os autos, verifica-se que a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da periculosidade demonstrada pelos representados, bem como pelos seus estados de liberdade, uma vez que supostamente trata-se de organização criminosa voltada à prática de crimes com habitualidade e como meio de vida, sendo necessária a decretação de suas prisões preventivas para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

(...).

Noutro giro, a busca e apreensão tem como finalidade prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática do crime, dentre outros.

Porquanto, o pressuposto das fundadas razões constitui o fumus boni juris para decretação da diligência cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade da prática do ilícito penal e a possibilidade de apreensão de objetos que interessam à prova.

No presente caso, o delegado que assina o pedido revela fatos graves, apresentando indícios de eventuais objetos do crime de roubo, em tese perpetrado pelos acusados, podem estar no local. Ademais, a medida tem como escopo a reunião de objetos hábeis a contribuir com eventual e futura propositura da ação penal.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO CAUTELAR dos representados, bem como AUTORIZO a medida de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nas residências elencadas no pedido, com escopo de apreender todo e qualquer objeto em desacordo com determinação legal ou regulamentar que porventura esteja guardada e/ou mantida em depósito nos imóveis dos representados, devendo a diligência ser efetuada nos limites exatos do que dispõe os arts. 240, 244 a 250 todos do Código de Processo Penal (...)”.

Como se vê, a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não merece abrigo, já que a constrição cautelar do acusado se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando a decisão com motivação suficiente e idônea, vez que, segundo o Juízo coator, a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da periculosidade demonstrada pelo paciente, bem como pelo seu estado de liberdade, uma vez que tudo leva a crer pertencer ele a uma organização criminosa voltada à prática de crimes com habitualidade e como meio de vida, sendo necessária a decretação de sua custódia cautelar, para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

De outra banda, muito embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, observa-se, em uma análise sumária dos autos, a existência da materialidade e de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa.

Destarte, sobre os demais requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifica-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que o custodiado está sob a acusação de inúmeros crimes, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificações em diversos Estados, consoante as provas da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a periculosidade, justificando sua segregação preventiva.

2. Das condições subjetivas favoráveis

De outra banda, a assertiva de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis a responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3. Da aplicação de fiança

Requer, ainda, a defesa, que seja deferido o relaxamento da prisão do paciente, por meio de arbitramento de fiança, já que os crimes pelos quais a autoridade policial indiciou o ora paciente não contém elementos de grave ameaça ou violência e são crimes afiançáveis.

Com efeito, a nova redação dada ao art. 313, do CPPB, pela Lei nº 12.403/11 alterou o critério de cabimento da prisão preventiva previsto no inc. I do citado dispositivo. Essa alteração legislativa remete ao campo da prisão preventiva e da fiança, antiga discussão existente acerca da influência ou não do concurso de crimes (material ou formal) e dos casos de crime continuado superior a 4 anos, o que é coerente com o disposto no artigo 324, inc. IV, CPPB (nova redação) que estabelece ser proibida a fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, como se verifica no caso vertente.

4. Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, acerca do pedido de substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, tipo monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, consoante art. 318, inciso III do CPP, de igual forma não vislumbro prudente, consoante entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, já que existe, na decisão ora guerreada, requisitos do art. 312 do CPP, a ser observado.

Ademais, deve-se respeitar a decisão do Juízo do feito, pois é este que se encontra próximo aos fatos e conhece, melhor do que ninguém, a necessidade da manutenção da medida de exceção em desfavor do paciente.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022